Tribunal: TJDFT
Processo: 0732994-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens que guarnecem a residência do devedor.
2. A regra prevista no art. 833, inc. II, do CPC, prevê que os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, salvo os de valor elevado ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida. 2.1. A impenhorabilidade não se estende a todos os bens que guarnecem a residência do devedor, pois os que contam com “elevado valor”, ou ultrapassam as “necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida” podem ser penhorados para pagamento da dívida em execução.
3. A ordem de penhora genérica, sem conhecimento a respeito dos bens móveis que efetivamente integram o acervo patrimonial que compõe a esfera jurídica do devedor, ao menos em tese, não é possível, pois a medida não tem amparo no texto normativo transcrito anteriormente, que prevê, como regra, a impenhorabilidade dos aludidos bens.
4. A determinação da efetivação de diligência por Oficial de Justiça no interior da residência do devedor é medida que deve ser vista como excepcional, devendo ser deferida apenas nas hipóteses em que outros meios menos gravosos já tiverem sido esgotados ou não existam.
5. No caso em deslinde os credores não demonstraram a legitimidade da pretendida busca, tendo em vista que não ofereceram sequer indícios mínimos a respeito do título da propriedade e de eventuais bens móveis passíveis de penhora, que estejam situados no endereço indicado.
6. Recurso conhecido e desprovido.